Tribunal: TJDFT
Processo: 0740521-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE PEREIRA DE SOUSA contra decisão, proferida nos autos da ação monitória, que não reconsiderou a sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, ante o indeferimento da petição inicial. De plano, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do presente recurso, em razão de seu não cabimento. A admissibilidade de um recurso requer a reunião dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos, entre os quais figura o cabimento, segundo o qual recurso cabível é aquele previsto no ordenamento jurídico e, no termos da lei, adequado contra a decisão. No caso em apreço, o Agravante interpõe Agravo de Instrumento em face da decisão que não se retratou da sentença que extinguiu o processo ante o indeferimento da petição, que foi proferida nos seguintes termos: O manejo de ação monitória exige prova pré-constituída da obrigação, ou seja, necessária a instrução com documento comprobatório da existência e plausibilidade do direito vindicado pelo credor. No caso, o contrato de empréstimo de dinheiro firmado entre as partes, ID 65926825, por si só não confere verossimilhança do direito invocado, eis que não veio acompanhado de qualquer outro documento comprobatório da entrega da quantia emprestada a ré. Por essa razão, foi determinado ao autor emendar a inicial para converter o feito em ação de cobrança, o que não foi cumprido, pois o autor insistiu na ação monitória, conforme emenda apresentada ao ID 68831913, em 29/07/2020, fazendo ocorrer, assim, a preclusão consumativa. Correta, portanto, a sentença que indeferiu a inicial (ID 69271347), visto que o autor não cumpriu, na íntegra, a decisão de ID 67758312, que determinou a conversão do feito para ação de cobrança, deixando transcorrer o prazo quan in albis to a esse ponto. Aguarde-se o transcurso do prazo para apelação. Caso transcorrido, adotem-se as providências para arquivamento.(id. 19739588 - Pág. 2) É possível verificar que apesar do referido ato judicial não ser a sentença, propriamente dita, certo é que se trata de ato judicial que complementa a sentença, mantendo a extinção do processo, sem a resolução do mérito, com base nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Nestes termos, dispõe o art. 1.009, do CPC, que da sentença caberá apelação, e, mais especificamente, nos termos do artigo 331 do referido Diploma Processual, indeferida a petição Inicial, a parte autora poderá apelar, confira-se: "Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado o juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. Art. 1.009. Da sentença cabe apelação." Dessa forma, verificada a manifesta inadequação da via recursal eleita para impugnar a sentença, a prestação jurisdicional, em sede recursal, esgota-se no exame dos pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, não comportando análise de seu mérito. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015, NÃO CONHEÇO do recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator